Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715644-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIM'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME AGRAVADO: LB VALOR CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAXIM'S INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717497-16.2020.8.07.0001 – ID 123685042 – autos principais) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao E-RIDFT e INFOJUD, nos seguintes termos: “(...) No mais, indefiro o pedido de pesquisa de bens pelo E-RIDFT, tendo em vista que a parte exequente não é beneficiária da justiça gratuita, devendo realizá-la a suas custas. Ademais, indefiro, por ora, a pesquisa via INFOJUD, tendo em vista que é medida excepcional, haja vista o sigilo das informações contidas.” A agravante afirma, em síntese, que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa, pois a última foi realizada há 2 (dois) anos. Fundamenta o pedido na tutela de evidência – art. 311, I, do CPC, razão pela qual requer a concessão da liminar. Preparo recolhido (ID 35360685) Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Muito não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Acrescente-se que para o deferimento liminar da tutela de evidência exige-se o cumprimento dos requisitos dos incisos II e III, do art. 311, § único, ausentes no caso. Destarte, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator